Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-92.2024.8.11.0087
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1000983-92.2024.8.11.008
7

CLASSE:

A
PELAÇÃO
CÍVE
L
(
198
)

ASSUNTO:
[
ACIDENTE DE
TRÂNSITO,

ACIDENTE
DE TRÂNSITO
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
,
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[DENIS DEMOSSI - CPF: 650.600.831-87 (APELADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), SOLANGE WINTER DEMOSSI - CPF: 832.680.651-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO), 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 4ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA
ZANOLO(
CONVOCADA
)
.
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM TRECHO EM OBRAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALORES FIXADOS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes proposta por transportadores contra o Estado de Mato Grosso, em razão de acidente de trânsito ocorrido na MT-322, decorrente da ausência de sinalização em trecho sob sua jurisdição, culminando no tombamento de caminhão e prejuízos à atividade econômica.

Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade estatal e fixando indenização por danos materiais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir:

(i) se há nexo de causalidade entre a omissão estatal na sinalização da rodovia e o acidente narrado; e

(
ii
) se os valores fixados a título de danos materiais e lucros cessantes encontram respaldo no conjunto probatório e nos critérios legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

Comprovada a omissão específica do Estado, que deixou de implantar sinalização mínima em trecho rodoviário sob sua responsabilidade, ainda que em obras, atraindo a incidência da responsabilidade subjetiva.

Provas documentais e testemunhais demonstram que o acidente decorreu da ausência de advertência sobre curva acentuada, sendo a manobra defensiva do
condutor circunstância
relevante para o rompimento do pneu e o tombamento.

A jurisprudência reconhece a obrigação de sinalização provisória em trechos em obras, cuja omissão configura falha na prestação do serviço público.

Os danos materiais foram fixados com base em provas diretas das despesas emergenciais, restando relegada a apuração dos demais prejuízos à fase de liquidação.

Os lucros cessantes foram calculados sobre o
faturamento
médio da empresa, com aplicação de redutor de 40%, critério jurisprudencialmente aceito e coerente com as regras fiscais, limitados ao período de inatividade do veículo até
a
reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Estado responde civilmente por omissão específica consistente na ausência de sinalização em trecho de rodovia estadual em obras, quando demonstrado o nexo causal com o acidente ocorrido.

O cálculo dos lucros cessantes pode ser baseado no
faturamento
médio da atividade, com aplicação de redutor de 40% a título de despesas operacionais, desde que fundado em prova idônea e limitada sua incidência ao período de inatividade do bem sinistrado.”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da ação
indenizatória
por danos morais e materiais, proposta por Denis
Demossi
e Solange
Winter

Demossi
, em razão de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o ente estatal ao pagamento da quantia de R$ 6.820,00 a título de danos materiais, além do pagamento de R$ 39.263,538 mensais a título de lucros cessantes.

Inconformado com o desfecho da demanda, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso, sustentando, em síntese, a inexistência de nexo causal entre eventual omissão estatal e o acidente, alegando que o tombamento do caminhão teria sido ocasionado pelo estouro de um dos pneus, provavelmente em decorrência de excesso de carga ou velocidade incompatível com as condições da via.

Argumentou, ainda, que haveria incerteza quanto ao local exato do evento danoso, o que inviabilizaria a aferição de responsabilidade por parte do ente público, além de impugnar a condenação ao pagamento de danos materiais, por reputá-la excessiva diante da suposta fragilidade do conjunto probatório, bem como a condenação ao pagamento de lucros cessantes, por considerar indevido o critério de cálculo adotado, que se baseou no
faturamento
bruto da atividade, sem considerar o lucro líquido efetivo, tampouco estabeleceu limitação temporal razoável.

Os autores, ora apelados, apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou amplamente demonstrada, por meio de fotografias, documentos e testemunhos, a ausência de sinalização na via pública, circunstância que teria contribuído de forma determinante para o acidente, afastando a tese de excesso de carga, uma vez que a mercadoria transportada pertencia à Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, cuja política interna veda o transporte acima do peso regulamentar.

Alegaram, ainda, que o local do acidente foi claramente identificado, que os danos materiais restaram devidamente comprovados por documentação idônea, e que o cálculo dos lucros cessantes observou metodologia coerente com os precedentes jurisprudenciais, ao aplicar o redutor de 40% sobre o
faturamento
bruto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção no feito, opinando pelo retorno dos autos ao juízo de origem sem emissão de parecer meritório.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal
, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Antes de ingressar no exame meritório, é necessário traçar, de forma objetiva, o panorama fático que deu origem à presente demanda.

Consta dos autos que, em 28 de outubro de 2023, o motorista vinculado à empresa dos autores, enquanto conduzia caminhão pela Rodovia MT-322, aproximadamente a 33 (trinta e três) quilômetros do distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo/MT, envolveu-se em acidente de trânsito, resultando no tombamento do veículo.

A inicial relata que o sinistro ocorreu quando o condutor, ao transpor uma serra e deparar-se com curva acentuada desprovida de qualquer sinalização vertical ou horizontal, realizou manobra defensiva, momento em que o pneu dianteiro do caminhão estourou, levando à perda de controle da direção e consequente tombamento do veículo.

Sustentaram os autores que a velocidade do caminhão, aferida por tacógrafo, era de 80 km/h, compatível com os limites regulamentares, e atribuíram exclusivamente à ausência de sinalização a causa do acidente, imputando responsabilidade objetiva ao Estado de Mato Grosso.

Postularam, por conseguinte, indenização por danos materiais no montante de R$ 105.579,07, lucros cessantes no valor de R$ 65.439,23, e compensação por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O ente público, ao contestar a demanda, refutou a tese de omissão estatal, atribuindo o acidente ao estouro do pneu, possivelmente decorrente de excesso de carga.

Alegou inconsistência quanto à identificação precisa do local do sinistro, afirmando que, se ocorrido no km 15 ou 20, tratava-se de trecho devidamente sinalizado e concluído, e, se no km 33, por ainda estar em obras, não haveria obrigação de instalar sinalização definitiva.

Além disso, sustentou que tal trecho se encontraria em área urbana, cuja responsabilidade seria do Município de Peixoto de Azevedo.

Por fim, impugnou a comprovação dos prejuízos materiais e lucros cessantes, bem como a caracterização de abalo moral indenizável.

Após a regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de R$ 6.820,00, a título de danos materiais diretamente comprovados, e determinando a apuração, em sede de liquidação, dos valores relativos ao conserto do caminhão.

Quanto aos lucros cessantes, fixou a quantia mensal de R$ 39.263,53, a incidir desde a data do acidente até o pagamento do conserto. Rejeitou, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida à instância ad quem restringe-se à análise da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelo evento danoso e à legitimidade dos valores fixados a título de danos materiais e lucros cessantes.

No que concerne à responsabilidade estatal, é assente na doutrina e jurisprudência que, nas hipóteses de omissão específica, como aquela consistente na ausência de sinalização adequada em rodovias sob jurisdição estadual, exige-se, para configuração do dever de indenizar, a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, nos moldes da responsabilidade subjetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento, reconhecendo que a omissão estatal no dever de manutenção e sinalização das vias de tráfego configura falha na prestação do serviço público, ensejando a responsabilização civil do ente federativo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO .
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO
CAUSAL .
REVISÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N .
7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta
comissiva
ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior. Precedente.
2 .
Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2161843 MG 2022/0201818-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2023)

No caso concreto, a análise dos elementos constantes nos autos revela que a narrativa apresentada pelos autores encontra respaldo em provas documentais e testemunhais.

O Boletim de Ocorrência elaborado por agente público competente (ID 314559372) descreve, com clareza, que o acidente ocorreu quando o condutor, ao se deparar com curva sem qualquer tipo de sinalização, tentou contorná-la, momento em que ocorreu o estouro do pneu e o subsequente tombamento do caminhão. Referido documento goza de presunção relativa de veracidade, não tendo sido infirmado por provas robustas em sentido contrário.

Além disso, as fotografias juntadas (ID 314559373) evidenciam a ausência de sinalização no local do acidente, reforçando a alegação de omissão específica.

O depoimento da testemunha Sidnei Melo de Oliveira, condutor do veículo no momento do acidente, corrobora o quadro probatório, afirmando que a curva não apresentava qualquer advertência de risco ou estrutura de contenção, como defensas metálicas (
guard
-rails).

Embora o Estado tenha suscitado dúvidas quanto ao local exato do acidente, as informações prestadas, mesmo com pequenas variações, convergem no sentido de que o sinistro ocorreu em trecho da MT-322 próximo ao distrito de União do Norte.

O próprio ente estadual, em contestação, admitiu que o trecho em questão se encontrava em obras à época dos fatos, e que a sinalização definitiva ainda não havia sido instalada, circunstância que, ao invés de eximir sua responsabilidade, evidencia sua omissão.

A jurisprudência é no sentido de que, mesmo durante obras, deve o Estado garantir sinalização provisória eficiente, suficiente para alertar os usuários sobre os riscos existentes, senão vejamos:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - OBRA NÃO FINALIZADA NA PISTA - SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE - ATO OMISSIVO - NEGLIGÊNCIA QUANTO AO DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS MOTORISTAS E A TRAFEGABILIDADE DA PISTA DE ROLAMENTO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUE DECORRE DA FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Indubitável a responsabilidade do ente municipal e da construtora responsável pela obra.
Evidencia-se a omissão no dever de oferecer condições de segurança para o tráfego diante da ausência de sinalização orientando os motoristas acerca da existência de obras no local, medidas aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio.
(TJ-MT - RI: 10058814620208110037, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma
Recursal
, Data de Publicação: 29/10/2023) (
g.n
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA
ESTADUAL .
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DER/MG. TEORIA DO RISCO ADMNISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CR/
88 .
REALIZAÇÃO DE OBRAS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE LIMPEZA DA VIA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER LEGAL.
ART .
90, § 1º, DO CTB. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO .
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A legitimidade ad causam, conforme a teoria da asserção, diz respeito à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido.
2 .
Considerando que a presente ação
indenizatória
fora ajuizada contra o DER/MG, com fundamento na teoria da responsabilidade civil consagrada no
art
. 37, § 6º, da CR/88, e a autarquia resiste a essa pretensão, patente sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3. A norma inserta no
art
. 37, § 6º, da Constituição da
Republica
, consagra a teoria da responsabilidade objetiva, também denominada de teoria do risco, em que a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos dolo ou culpa, bastando a prova da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre o primeiro e a conduta do ente. 4. Consoante estabelece o
art
. 70, da Lei nº 8 .666/93, o contratado é responsável pelos danos causados diretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, porém, para que ocorra a responsabilidade primária do contratado e subsidiária da contratante, é necessário que o evento se dê no bojo da execução do objeto do contrato. 5. Percebe-se, contudo, que a razão do acidente em questão é que a obra não estava sinalizada e, portanto, os utentes da rodovia não tinham conhecimento de como transitar naquele trecho, sendo incumbência da autarquia a sinalização da obra.
6 .
Tal
perspectiva
se coaduna com a regra do
art
. 90, § 1º, do CTB, que prevê que o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. 7. Nessa linha, cabe ao DER/MG, na qualidade de prestador de serviço público (lato sensu), a fiscalização ostensiva das vias e a promoção de medidas de conservação e prevenção de acidentes, sob pena de atrair para si o dever de indenizar os danos advindos dos infortúnios a que sua conduta desidiosa sujeita os
usuários .
8. Inexistindo culpa por parte da vítima e apurado que o DER/MG agiu desidiosamente em relação ao seu dever de fiscalização e manutenção da rodovia e de sinalização das obras em andamento no local, surge para o condutor e proprietário do veículo sinistrado o direito de ser indenizado pelo Poder Público em razão dos prejuízos experimentados, tanto de ordem material, quanto de ordem moral. (TJ-MG - AC: 00015387520158130188 Nova Lima, Relator.: Des.(a)
Bitencourt
Marcondes, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

No que tange à tese de que o acidente teria decorrido de falha mecânica (estouro do pneu), sem relação com as condições da via, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Ao contrário, o conjunto probatório indica que o pneu estourou justamente no momento da manobra defensiva provocada pela curva não sinalizada.

A velocidade
registrada
, conforme o tacógrafo, era de 80 km/h, dentro do limite permitido, e não há qualquer elemento que comprove excesso de carga.

Ressalte-se que a mercadoria transportada era de propriedade da CONAB, entidade pública que adota rigoroso controle quanto ao peso das cargas transportadas.

Configurada a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pela omissão específica na sinalização da rodovia, passo à análise da extensão dos danos reconhecidos na sentença.

Quanto aos danos materiais, o juízo de origem fixou o valor de R$ 6.820,00, correspondente a despesas comprovadas com pneu, remoção e
destombamento
do caminhão, determinando que o valor referente ao conserto do veículo fosse apurado em liquidação de sentença.

A documentação acostada (ID 314559375) corrobora os valores reconhecidos, não havendo motivo para reforma neste ponto.

No que diz respeito aos lucros cessantes, o Estado sustenta excesso na fixação do montante mensal e ausência de limitação temporal adequada. Contudo, verifica-se que o juízo a quo adotou critério compatível com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela legislação fiscal.

Considerou-se o
faturamento
médio mensal dos autores, no valor de R$ 65.439,23, aplicando-se dedução de 40% a título de despesas operacionais, resultando em lucros cessantes mensais de R$ 39.263,53.

A metodologia adotada está em consonância com precedentes judiciais e com parâmetros da Receita Federal:

Embargos de Declaração. Omissão em relação aos lucros cessantes sanada. Embargante que em contestação e contrarrazões havia pleiteado, em relação aos lucros cessantes, o desconto de 50% dos rendimentos obtidos como motorista de aplicativo referente aos gastos com combustível, manutenção etc. Legislação tributária que prevê a incidência de imposto sobre 60% dos rendimentos obtidos por trabalhador autônomo com transporte de
passageiros .
Presunção de que 40% dos ganhos se destinam aos custos da atividade, como combustível, manutenção, seguro etc. Lucros cessantes que se referem a lucro líquido e não se confundem com rendimento bruto/
faturamento
Determinado o desconto de 40% do valor dos rendimentos a serem apurados em liquidação de sentença para fixação dos lucros cessantes no período estabelecido na apelação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJ-SP 1036713-03 .2019.8.26.0224 Guarulhos, Relator.:
L .
G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 05/02/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES NO PERÍODO EM QUE O CAMINHÃO DA AUTORA/EXEQUENTE FICOU PARADO PARA O CONSERTO – LUCRO LÍQUIDO OBTIDO MEDIANTE A OBTENÇÃO DO LUCRO BRUTO, COM O ABATIMENTO DE 40% A TÍTULO DE DESPESAS OPERACIONAIS – PARÂMETRO (PERCENTUAL) RECOMENDADO PELA RECEITA FEDERAL NO artigo 47 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999), e do artigo 9º, Lei nº 7.713, de 1988, vigentes à época do acidente em apreço – REFERENCIAL AMPLAMENTE UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, E QUE SE REVESTE DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO .
(TJPR - 10ª
C.Cível
- 0066523-75.2020.8 .16.0000 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - J. 15 .02.2021)

(TJ-PR - ES: 00665237520208160000 PR 0066523-75.2020.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 15/02/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO. ACIDENTE. LUCROS
CESSANTES .
ARTIGO 1.059, DO CC/16. LIQUIDAÇÃO.
ARBITRAMENTO .
NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL NÃO FUNDAMENTADA. FATURAMENTO BRUTO DO CONTRATO. CUSTOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TERMO
FINAL .
VIDA ÚTIL DO BEM. PROVIMENTO. 1. Ofende o
art
. 165 do CPC/73 a decisão que sequer sumariamente examina alegações relevantes deduzidas pelo executado na impugnação ao laudo pericial. 2. Ausência de definição, na fase de liquidação, do número de meses dos lucros cessantes, conforme ressaltado pelo contador judicial. Embora a sentença no processo de conhecimento tenha estipulado que seriam devidos até o dia do efetivo pagamento, certamente assim foi decidido por se presumir que o pagamento se daria ainda no prazo de duração do contrato cuja execução foi prejudicada pelo acidente, observando o prazo de vida útil do caminhão
acidentado .
Hipótese em que o atraso no pagamento não se deve à renitência da executada, mas à circunstância de que ainda não se ultimou a imprescindível liquidação, demora esta que não poderia ser suposta pela sentença exequenda. 3. No cálculo dos lucros cessantes, não pode deixar de ser considerado que, para o exercício de qualquer atividade econômica, é necessário incorrer em custos. Assim, o
faturamento
bruto do contrato não corresponde aos lucros cessantes, porque dele deve ser abatido o custo necessário para a execução do
contrato .
4. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp
: 1253909 ES 2011/0108202-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2017)

Por fim, a sentença fixou como termo final dos lucros cessantes a data do pagamento do conserto do veículo, o que se mostra razoável e proporcional.

Não se trata, portanto, de condenação por prazo indefinido, mas de critério que vincula a indenização ao tempo em que o bem permaneceu fora de operação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários
advocatícios
em 2% (dois por cento), nos termos do
art
. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a isenção legal quanto às custas processuais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(2
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 A 12 DE
FEVEREIR
O DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO
R
OBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
1
º
VOGAL
)
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta por Denis
Demossi
e Solange
Winter

Demossi
, em razão de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o ente estatal ao pagamento da quantia de R$ 6.820,00 a título de danos materiais, além do pagamento de R$ 39.263,538 mensais a título de lucros cessantes.

Inconformado com o desfecho da demanda, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso, sustentando, em síntese, a inexistência de nexo causal entre eventual omissão estatal e o acidente, alegando que o tombamento do caminhão teria sido ocasionado pelo estouro de um dos pneus, provavelmente em decorrência de excesso de carga ou velocidade incompatível com as condições da via.

Argumentou, ainda, que haveria incerteza quanto ao local exato do evento danoso, o que inviabilizaria a aferição de responsabilidade por parte do ente público, além de impugnar a condenação ao pagamento de danos materiais, por reputá-la excessiva diante da suposta fragilidade do conjunto probatório, bem como a condenação ao pagamento de lucros cessantes, por considerar indevido o critério de cálculo adotado, que se baseou no faturamento bruto da atividade, sem considerar o lucro líquido efetivo, tampouco estabeleceu limitação temporal razoável.

Os autores, ora apelados, apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou amplamente demonstrada, por meio de fotografias, documentos e testemunhos, a ausência de sinalização na via pública, circunstância que teria contribuído de forma determinante para o acidente, afastando a tese de excesso de carga, uma vez que a mercadoria transportada pertencia à Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, cuja política interna veda o transporte acima do peso regulamentar.

Alegaram, ainda, que o local do acidente foi claramente identificado, que os danos materiais restaram devidamente comprovados por documentação idônea, e que o cálculo dos lucros cessantes observou metodologia coerente com os precedentes jurisprudenciais, ao aplicar o redutor de 40% sobre o faturamento bruto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção no feito, opinando pelo retorno dos autos ao juízo de origem sem emissão de parecer meritório.

O eminente relator DR. Des. DESODETE CRUZ JÚNIOR negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em analisar se o acidente de trânsito ocorrido na Rodovia MT-322 pode ser atribuído a omissão do Estado quanto ao dever de sinalização e conservação da via, bem como se subsiste a condenação imposta na origem referente aos danos materiais e lucros cessantes.

Como se sabe, a responsabilidade civil do Estado encontra previsão no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Entretanto, a jurisprudência consolidou entendimento de que, nos casos em que se discute omissão estatal, especialmente relacionada à conservação e sinalização de vias públicas, não basta a simples ocorrência do dano, sendo imprescindível a demonstração segura de que o evento decorreu diretamente de falha do serviço, caracterizada pela ausência de atuação estatal quando havia dever jurídico específico de agir.

No caso concreto, embora os autores sustentem que o tombamento do caminhão decorreu da inexistência de sinalização em curva perigosa, verifica-se que o próprio Estado apresentou versão alternativa plausível e não suficientemente infirmada, no sentido de que o acidente teria ocorrido em razão do estouro do pneu do veículo, circunstância compatível com a natureza do transporte de carga pesada e com a dinâmica descrita. Ademais, o ente público apontou inconsistências quanto ao exato local do acidente, defendendo que, dependendo do trecho, poderia tratar-se de perímetro urbano ou de obra em andamento, situações que fragilizam a imputação direta de responsabilidade ao Estado.

Ressalte-se que, em demandas indenizatórias dessa natureza, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, caberia aos apelados
demonstrar
, de forma robusta e inequívoca, que a ausência de sinalização foi a causa determinante do acidente, afastando outras hipóteses razoáveis, como falha mecânica, culpa do condutor ou fatores externos inevitáveis.

No caso, entretanto, a prova produzida não se mostra suficiente para estabelecer nexo causal direto e seguro entre conduta omissiva estatal e o tombamento do caminhão. A responsabilização do Estado, sobretudo quando implica condenação de elevado impacto financeiro ao erário, exige certeza quanto à relação de causalidade, não podendo fundar-se em presunções frágeis ou conjecturas.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente com caminhão em via pública sob responsabilidade do Município de Nova Lacerda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do Município pelos danos oriundos do tombamento de caminhão em estrada municipal, em razão de suposta falha na execução de obra pública, consistente em aterro não compactado e ausência de sinalização.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido.

4. Laudo técnico unilateral, não submetido ao contraditório, não comprova de forma conclusiva a relação direta entre falha na obra e o acidente.

5. Depoimento testemunhal presencial relata que o caminhão já estava desgovernado antes de atingir o trecho da obra, o que configura hipótese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

6. Ausência de outros acidentes semelhantes no local e insuficiência de provas robustas a demonstrar falha determinante da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, sendo afastada quando presente a culpa exclusiva da vítima ou ausência de prova conclusiva da falha administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC,
arts
. 373, I, e 371.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1010731-34.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20/09/2023.

(N.U 1003549-45.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

Dessa forma, diante da fragilidade probatória quanto ao nexo causal, da ausência de demonstração segura da omissão estatal específica e da inadequação da condenação imposta, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Assim, a pretensão recursal merece acolhimento.

Nesse sentido voto pelo provimento do recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais, observadas as disposições legais pertinentes.

Assim, diante do exposto, peço licença, para divergir do relator no sentido de
prover o recurso
, para RETIFICAR a sentença, e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos expostos acima.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
ÁRCIO VIDAL
(
2
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
10
A
1
2
DE
MARÇO
DE 2026

(
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
3
ª
VOGAL
):

Acompanho o voto d
o Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(
4ª
VOGAL
- CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto
do Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 10/03/2026